Tribunal: STF
Processo: AI 455747
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   DIRIMIDA CENTRALMENTE À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
   AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.
   Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado
   demandaria o reexame de fatos e provas. Providência vedada na
   instância extraordinária.
2. Agravo regimental desprovido.